Tribunal: TRF3
Processo: 5000633-03.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
6/907)

5000633-03.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000633-03.2025.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: LEIA ALMEIDA

APELADO: N. B. A.

ADVOGADO do(a) APELADO: GRAICY LARA LIMA RODRIGUES - MS28513-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LEIA ALMEIDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 74 DA LEI No 8.213/1991. NATUREZA PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a fixação da data de início do benefício (DIB) da pensão por morte na data do óbito do instituidor, sem aplicação da prescrição quinquenal, em razão da absoluta incapacidade da parte autora, nascida em 04/03/2010.

A parte embargante aponta omissão no acórdão em relação a três pontos: (i) a aplicabilidade do art. 74, I e II, da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, que prevê prazo de 180 dias a partir do óbito para o requerimento do benefício por filhos menores de 16 anos, sob pena de a DIB ser fixada na data do requerimento administrativo; (ii) o critério da especialidade normativa, previsto no art. 2o, § 2o, da LINDB, pelo qual a norma especial do art. 74 da Lei no 8.213/1991 prevaleceria sobre a regra geral do art. 198, I, do Código Civil; (iii) a revogação expressa do art. 79 da Lei no 8.213/1991 pela MP no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar expressamente sobre: (i) a aplicabilidade do prazo de 180 dias previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991, com a redação da Lei no 13.846/2019, ao menor absolutamente incapaz; (ii) o critério da especialidade normativa como critério de resolução do conflito entre o art. 74 da Lei no 8.213/1991 e o art. 198, I, do Código Civil; e (iii) a revogação do art. 79 da Lei no 8.213/1991 pela MP no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à revisão do mérito da causa nem à rediscussão da matéria sob o enfoque da parte embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia. O acórdão reconheceu a natureza prescricional dos prazos do art. 74 da Lei no 8.213/1991 e, em consequência, concluiu pela inaplicabilidade de tais prazos ao menor absolutamente incapaz, por força do art. 198, I, do Código Civil. A fundamentação adotada tornou desnecessário o exame isolado de cada um dos argumentos apontados como omitidos, pois a premissa central (não correr prescrição contra absolutamente incapaz) é suficiente para afastar a incidência do art. 74 da Lei no 8.213/1991 e as consequências da revogação do art. 79 do mesmo diploma.

A suposta omissão quanto ao critério da especialidade normativa (art. 2o, § 2o, da LINDB) não se configura. O acórdão resolveu a antinomia normativa ao reconhecer que o art. 198, I, do Código Civil afasta a prescrição em relação ao absolutamente incapaz, independentemente da norma especial invocada pelo INSS. O critério da especialidade somente seria relevante se houvesse conflito normativo real a ser resolvido, o que não ocorre quando a própria regra geral de direito civil impede a fluência do prazo prescricional.

A revogação do art. 79 da Lei no 8.213/1991 pela MP no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019 não altera a conclusão do acórdão. A não incidência da prescrição contra o absolutamente incapaz decorre do art. 198, I, do Código Civil, norma que não foi revogada pela legislação previdenciária superveniente. A eventual supressão do art. 79 da Lei no 8.213/1991 não tem o condão de afastar a proteção conferida pelo Código Civil ao absolutamente incapaz.

A pretensão do INSS, em essência, visa à revisão do mérito do acórdão embargado, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. A utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria, com o propósito de questionar as conclusões do julgador, não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do mérito da causa nem para a rediscussão de matéria já apreciada e fundamentada pelo acórdão embargado. 2. Os prazos previstos no art. 74 da Lei no 8.213/1991 possuem natureza prescricional e, por essa razão, não se aplicam ao menor absolutamente incapaz, por força do art. 198, I, do Código Civil, que impede a fluência da prescrição contra quem não possui capacidade civil plena. 3. A revogação do art. 79 da Lei no 8.213/1991 pela MP no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019 não afasta a proteção conferida pelo art. 198, I, do Código Civil ao absolutamente incapaz, cuja aplicação independe de previsão expressa na legislação previdenciária."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000633-03.2025.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GRAICY LARA LIMA RODRIGUES - MS28513-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LEIA ALMEIDA

REPRESENTANTE: LEIA ALMEIDA

APELADO: N. B. A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração oposto pelo INSS (ID 330267528), em face do acórdão (ID 329043486) que negou provimento à sua apelação.

Em síntese, a parte embargante aponta omissão, ao sustentar que o acórdão deixou de se pronunciar expressamente sobre os seguintes pontos: (i) A aplicabilidade do art. 74, I e II, da Lei no 8.213/91, com redação dada pela MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, que prevê prazo de 180 dias a partir do óbito para que filhos menores de 16 anos requeiram o benefício, sob pena de a DIB ser fixada na data do requerimento administrativo; (ii) O critério da especialidade normativa (lex specialis derogat legi generali), previsto no art. 2o, §2o, da LINDB, segundo o qual a norma especial do art. 74 da Lei no 8.213/91 prevaleceria sobre a regra geral do art. 198, I, do Código Civil; (iii) A revogação expressa do art. 79 da Lei no 8.213/91 — que afastava a prescrição para o pensionista menor, incapaz ou ausente — pela MP no 871/2019 (art. 33, I, alínea "d") e pela Lei no 13.846/2019 (art. 38, I, alínea "b").

Intimada, a parte embargada, apresentou Contrarrazões (ID 332269639), sustentando a inexistência de omissão, ao argumento de que: (i) O acórdão enfrentou diretamente a questão central da controvérsia, reconhecendo a inaplicabilidade de qualquer limitação temporal ao exercício do direito à pensão por morte por menor absolutamente incapaz; (ii) A MP no 871/2019 não revogou nem excepcionou expressamente o art. 198, I, do Código Civil, inexistindo conflito normativo a ser resolvido pelo critério da especialidade; (iii) O STJ consolidou, em recurso repetitivo (REsp 1.114.938/MG, DJe 14/05/2010), o entendimento de que a prescrição quinquenal é inaplicável à parte absolutamente incapaz.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de

Os embargos de declaração são o instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

Entretanto, no presente caso, os embargos não merecem provimento.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia. Vejamos:

“Da Data de início do benefício (DIB) e da Prescrição quinquenal

Como bem apontado no parecer do D. Representante do Ministério Público Federal, a parte autora é pessoa absolutamente incapaz, por ter nascido em 04.03.2010, razão determinante para a fixação da DIB e para análise da incidência da prescrição quinquenal.

É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que os prazos contidos no art. 74, LBPS, que regulamenta a DIB da pensão por morte, são de natureza prescricional. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DEVIDA A MENOR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO GENITOR. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Quanto à prescrição, o entendimento desta Turma é no sentido de que o menor incapaz não pode ser prejudicado pela inércia de seu representante legal. Não se cogita, daí, a prescrição de direitos de incapazes, a teor do art. 198, inciso I, do Código Civil e dos artigos 79 e 103, parágrafo único da Lei n. 8213/91, não se lhe aplicando o disposto no artigo 74 do mesmo diploma legal. Em sendo assim, não correndo a prescrição contra o absolutamente incapaz, o implemento dos 16 anos não torna automaticamente prescritas parcelas não reclamadas há mais de 5 anos, apenas faz iniciar a fluência do prazo qüinqüenal, que se esgota aos 21 anos, quando, então, todas as parcelas não reclamadas há mais de 5 anos contadas dos 16 anos é que se tornam inexigíveis.

Em que pese a ação ter sido ajuizada em 09/03/2014, aqui não se está a discutir o direito da autora em perceber o benefício, porque este foi concedido pelo INSS, e sim a DIB do benefício, em face da idade em que foi requerido administrativamente. Portanto, sendo a DER de 24/08/2013, quando a autora ainda tinha 20 anos de idade, ela possui direito de concessão do benefício de pensão por morte, desde a data do óbito de sua genitora (29/08/1992) até completar 21 anos de idade (29/08/2013), descontadas as parcelas já pagas administrativamente pela autarquia previdenciária." (fl. 173, e-STJ).

2. O STJ firmou o entendimento de que, para fins de concessão de benefício previdenciário, contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado, e não do nascimento do beneficiário.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

5. Recurso Especial não provido

(STJ, 2a Turma, REsp 1669468/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/06/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. FILHO INVÁLIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ÓBITO.

1. O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício que comprometa a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

2. Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

3. São incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

4. No campo do direito previdenciário, há que prevalecer norma especial expressa no preceito inserto no art. 79 da Lei n. 8.213/91, que estabelece a não incidência da prescrição em relação ao pensionista menor, incapaz ou ausente, devendo ser considerado "menor" aquele que não atingiu os dezoito anos (art. 5o do Código Civil de 2002), de modo a abranger os absolutamente incapazes, bem como aqueles que são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer.

5. Nestes termos, os embargos de declaração devem ser acolhidos para fixar o termo inicial do benefício da pensão por morte na data do óbito do segurado instituidor.

6. Embargos de declaração acolhidos.

(TRF-3, 9a Turma, ApCiv 0010737-30.2014.4.03.6183 , Relator Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, data da publicação: 06.11.2024).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

- Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão da pensão por morte, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito.

- É assente na jurisprudência pátria, à luz da legislação anterior à EC n. 103/2019, a compreensão de que o prazo previsto no artigo 74, II, da Lei n. 8.213/1991, em razão de sua natureza prescricional, não se aplica ao menor absolutamente incapaz, por força do disposto no artigo 198 do Código Civil (CC).

- Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, já majorados em fase recursal, consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

- Apelação desprovida.

(TRF-3, 9a Turma, ApCiv 5002756-08.2024.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, data da publicação: 23.09.2024)

Desta forma, impõem-se a aplicação do art. 198, I, CC, segundo o qual não corre a prescrição contra absolutamente incapaz, já que evidente a ausência de capacidade da parte autora para a prática dos atos da vida civil, não sendo justo que seja penalizada por eventual inércia de seus representantes.

Desta maneira, não assiste razão à pretensão recursal do INSS, sendo devida a fixação da DIB na data do óbito do instituidor da pensão (12.04.2022), sem que haja incidência da prescrição quinquenal, sendo devidas todas as parcelas vencidas e não pagas desde a data fixada, nos termos da fundamentação.”.

Como é possível observar, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

Reforça-se que o acórdão reconheceu a natureza prescricional dos prazos do art. 74 da Lei no 8.213/1991 e, em consequência, concluiu pela inaplicabilidade de tais prazos ao menor absolutamente incapaz, por força do art. 198, I, do Código Civil.

Isso significa que a fundamentação adotada tornou desnecessário o exame isolado de cada um dos argumentos apontados como omitidos, pois a premissa central (não correr prescrição contra absolutamente incapaz) é suficiente para afastar a incidência do art. 74 da Lei no 8.213/1991 e as consequências da revogação do art. 79 do mesmo diploma.

Com relação à suposta omissão quanto ao critério da especialidade normativa (art. 2o, § 2o, da LINDB), têm-se que não se configura. O acórdão resolveu a antinomia normativa ao reconhecer que o art. 198, I, do Código Civil afasta a prescrição em relação ao absolutamente incapaz, independentemente da norma especial invocada pelo INSS. O critério da especialidade somente seria relevante se houvesse conflito normativo real a ser resolvido, o que não ocorre quando a própria regra geral de direito civil impede a fluência do prazo prescricional.

Além disso, a revogação do art. 79 da Lei no 8.213/1991 pela MP no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019 não altera a conclusão do acórdão. A não incidência da prescrição contra o absolutamente incapaz decorre do art. 198, I, do Código Civil, norma que não foi revogada pela legislação previdenciária superveniente. Quer dizer, a eventual supressão do art. 79 da Lei no 8.213/1991 não tem o condão de afastar a proteção conferida pelo Código Civil ao absolutamente incapaz.

Na realidade, observa-se que a parte embargante, em essência, pretende a revisão do mérito analisado pelo acórdão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que não constituem via adequada para o reexame do mérito da causa.

Conforme iterativa jurisprudência do E. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, frisa-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 74 DA LEI No 8.213/1991. NATUREZA PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a fixação da data de início do benefício (DIB) da pensão por morte na data do óbito do instituidor, sem aplicação da prescrição quinquenal, em razão da absoluta incapacidade da parte autora, nascida em 04/03/2010.

A parte embargante aponta omissão no acórdão em relação a três pontos: (i) a aplicabilidade do art. 74, I e II, da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, que prevê prazo de 180 dias a partir do óbito para o requerimento do benefício por filhos menores de 16 anos, sob pena de a DIB ser fixada na data do requerimento administrativo; (ii) o critério da especialidade normativa, previsto no art. 2o, § 2o, da LINDB, pelo qual a norma especial do art. 74 da Lei no 8.213/1991 prevaleceria sobre a regra geral do art. 198, I, do Código Civil; (iii) a revogação expressa do art. 79 da Lei no 8.213/1991 pela MP no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar expressamente sobre: (i) a aplicabilidade do prazo de 180 dias previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991, com a redação da Lei no 13.846/2019, ao menor absolutamente incapaz; (ii) o critério da especialidade normativa como critério de resolução do conflito entre o art. 74 da Lei no 8.213/1991 e o art. 198, I, do Código Civil; e (iii) a revogação do art. 79 da Lei no 8.213/1991 pela MP no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à revisão do mérito da causa nem à rediscussão da matéria sob o enfoque da parte embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia. O acórdão reconheceu a natureza prescricional dos prazos do art. 74 da Lei no 8.213/1991 e, em consequência, concluiu pela inaplicabilidade de tais prazos ao menor absolutamente incapaz, por força do art. 198, I, do Código Civil. A fundamentação adotada tornou desnecessário o exame isolado de cada um dos argumentos apontados como omitidos, pois a premissa central (não correr prescrição contra absolutamente incapaz) é suficiente para afastar a incidência do art. 74 da Lei no 8.213/1991 e as consequências da revogação do art. 79 do mesmo diploma.

A suposta omissão quanto ao critério da especialidade normativa (art. 2o, § 2o, da LINDB) não se configura. O acórdão resolveu a antinomia normativa ao reconhecer que o art. 198, I, do Código Civil afasta a prescrição em relação ao absolutamente incapaz, independentemente da norma especial invocada pelo INSS. O critério da especialidade somente seria relevante se houvesse conflito normativo real a ser resolvido, o que não ocorre quando a própria regra geral de direito civil impede a fluência do prazo prescricional.

A revogação do art. 79 da Lei no 8.213/1991 pela MP no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019 não altera a conclusão do acórdão. A não incidência da prescrição contra o absolutamente incapaz decorre do art. 198, I, do Código Civil, norma que não foi revogada pela legislação previdenciária superveniente. A eventual supressão do art. 79 da Lei no 8.213/1991 não tem o condão de afastar a proteção conferida pelo Código Civil ao absolutamente incapaz.

A pretensão do INSS, em essência, visa à revisão do mérito do acórdão embargado, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. A utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria, com o propósito de questionar as conclusões do julgador, não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do mérito da causa nem para a rediscussão de matéria já apreciada e fundamentada pelo acórdão embargado. 2. Os prazos previstos no art. 74 da Lei no 8.213/1991 possuem natureza prescricional e, por essa razão, não se aplicam ao menor absolutamente incapaz, por força do art. 198, I, do Código Civil, que impede a fluência da prescrição contra quem não possui capacidade civil plena. 3. A revogação do art. 79 da Lei no 8.213/1991 pela MP no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019 não afasta a proteção conferida pelo art. 198, I, do Código Civil ao absolutamente incapaz, cuja aplicação independe de previsão expressa na legislação previdenciária."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão